Tribunal: TJDFT
Processo: 0707525-13.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA NA FASE EXTRAJUDICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Ausente a certeza quanto à autoria do crime, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.

2. O reconhecimento realizado apenas por meio de fotografia, na fase extrajudicial, é meio de prova frágil a fundamentar a condenação, quando não corroborado pelas demais provas colhidas em Juízo.

3. Recurso conhecido e provido.